Tribunal: TJSP
Processo: 2004216-72.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 3.087, de 20 de agosto de 2019, do Município de Martinópolis, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação no site oficial da Prefeitura Municipal de Martinópolis de informações sobre as obras públicas municipais paralisadas, contendo exposição dos motivos e tempo de interrupção e dá outras providências. 1) Vício de iniciativa. Inocorrência.

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 3.087, de 20 de agosto de 2019, do Município de Martinópolis, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação no site oficial da Prefeitura Municipal de Martinópolis de informações sobre as obras públicas municipais paralisadas, contendo exposição dos motivos e tempo de interrupção e dá outras providências. 1) Vício de iniciativa. Inocorrência. Norma que tem como objetivo principal dar publicidade sobre as obras públicas municipais paralisadas, com a divulgação em site oficial da Prefeitura Municipal, de informações relativas aos motivos da paralisação de referidas obras (art. 1o). Nítido respeito aos princípios da publicidade e transparência. Inexistência de conflito entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Matéria que não se encontra no rol de iniciativa reservada do Poder Executivo elencado no artigo 24 da Constituição Estadual. Competência legislativa concorrente. Precedentes do C. STF e deste C. Órgão Especial; 2) Excesso de poder exercido pela Câmara Municipal de Martinópolis, nas disposições do artigo 2o e artigo 3o da norma impugnada. 2.1) A previsão de divulgação da descrição pormenorizada de obras paralisadas, determinada pelo artigo 2o e parágrafo único caracteriza interferência do Poder Legislativo no âmbito administrativo, com violação ao Princípio da Separação dos Poderes. Precedente deste C. Órgão Especial (ADIN no 2.141.951-55.2017.8.26.0000, Rel. Des. ALEX ZILENOVSKI, j. 14.03.18; 2.2) Disposições do artigo 3o e parágrafo único (obrigação de apresentação ao Tribunal de Contas Estadual e ao Poder Legislativo de relatório) que extrapolam o poder de fiscalização do Poder Legislativo sobre as funções administrativas disciplinado constitucionalmente (Arts. 33 e 150 da CE). Violação ao Princípio da Separação dos Poderes. Inconstitucionalidade declarada com relação ao artigo 2o e seu parágrafo único e ao artigo 3o e seu parágrafo único da Lei no 3.087, de 20 de agosto de 2019, do Município de Martinópolis.

Ação direta julgada parcialmente procedente, com efeito ex tunc.